Tribunal: TJDFT
Processo: 0728239-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0728239-21.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GSC LIMA STUDIO DE PILATES LTDA - ME, CONDOMINIO DO EDIFICIO CEP-CENTRO EMPRESARIAL DO PARANOA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CEP-CENTRO EMPRESARIAL DO PARANOA, GSC LIMA STUDIO DE PILATES LTDA - ME DESPACHO Intime-se a recorrente GSC LIMA STUDIO DE PILATES LTDA-ME para que comprove, documentalmente, a insuficiência de recursos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça, além do não conhecimento do recurso. Brasília, 28 de março de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator